Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CHEQUES. DEVOLUÇÃO ALINEA 22. FALSIDADE DA ASSINATURA. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. MÉRITO RECURSAL. ONUS DA PROVA. ARTIGO 429, INCISO II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de produção de provas, uma vez constatado que o magistrado possibilitou, no momento oportuno, a produção probatória, tendo a parte permanecido inerte.
2. Por se tratar de questão pertinente à falsidade documental, o ônus da prova obedece à regra disposta no artigo 429, inciso II, do CPC, segundo o qual quem faz ingressar nos autos um documento e afirma a sua autenticidade deve prová-lo se a parte contrária o puser em dúvida. Desse modo, a comprovação de que a assinatura aposta nos cheques veio do punho do embargante está a cargo da embargada, uma vez que o embargante apontou fato negativo necessário e suficiente para a desconstituição dos títulos.
3. Recurso desprovido.